Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-09.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008007-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TITANIUM ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 20.103.907/0001-93 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), PETRO SOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.008.762/0001-59 (RECORRIDO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0009-75 (RECORRIDO), JOAO VITOR DAMASCENO - CPF: 073.522.329-74 (ADVOGADO), AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - CPF: 548.203.249-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1008007-09.2022.8.11.0002

Recorrente:
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Recorrida:

Titanium Engenharia Ltda – me

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE - DEMORA

EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

–
ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
LEI 11442/07- PAGAMENTO
DE ESTADIA NÃO REALIZADA – DEVER DE PAGAR PELAS HORAS PARADA DO VEÍCULO CONTRATADO -
OBRIGAÇÃO LEGAL QUE RECAI SOBRE O EMBARCADOR
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. Portanto,
extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1008007-09.2022.8.11.0002

Recorrente:
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Recorrida:

Titanium Engenharia Ltda – me

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Ação:
de Indenização por danos materiais e morais

Sentença: (Id

154767763

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente e a
Petro Sol Transportes Ltda.,

solidariamente, a pagarem à recorrida o valor de R$ 11.785,88 (onze mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

154767765
): a recorrente requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a ilegitimidade passiva por figurar como tomadora de serviços. Defende que a recorrida não logrou êxito em comprovar a comunicação à recorrente da chegada da carga ao destino, a fim de realizasse o descarregamento do produto.

Contrarrazões (Id
154767769
): a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1008007-09.2022.8.11.0002

Recorrente:
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Recorrida:

Titanium Engenharia Ltda – me

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Titanium Engenharia Ltda – me em face de
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda. e
Petro Sol Transportes Ltda
. objetivando a reparação por danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços.

A empresa
Petro Sol Transportes Ltda.
é a empresa responsável pelo gerenciamento da operação de transporte e a Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda é a empresa que realizou o pagamento do frete, bem como a que recebeu a mercadoria. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da recorrente, tendo em vista que a
relação jurídica de direito material coincide com a desta demanda.

O conjunto probatório revela que a recorrida atua no setor de transporte de cargas, e que foi contratada pela
Petro Sol Transportes Ltda
. para carregar 36.683,28 kgs de Diesel A S500 para a ora recorrida, e que, chegou ao destino no dia 12/01/2022 às 10h24min, todavia, descarregou o produto contratado para o frete somente no dia 19/01/2022, às 11h34min, conforme a declaração de recebimento apresentada aos autos no Id.
154767731
.

Evidencia-se dos autos que o veículo da recorrida ficou inativo do dia 12/01/2022 a 19/01/2022, conforme o relatório de rastreamento do veículo, emitido pela operadora Sascar, enquanto aguardava a recorrente descarregar os produtos e liberar o veículo da recorrida, não respeitando o prazo legal do art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

O valor referencial para a cobrança pretendida encontra-se respaldada no artigo 11 da Lei 11442/07 que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, in verbis:

“
Art. 11 (...) § 5o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
. § 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. § 7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo. § 8o Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”.

Em contraponto, a recorrente não comprovou o pagamento referente as estadias por horas paradas da recorrida, tendo em vista que os documentos apresentados não correspondem com a data da contratação do frete objeto da lide.

Assim, o documento apresentado datado de 20/12/21, prevendo o descarregamento para o dia 22/12/21, não coincide com a contratação da do transporte foram de 08/01/2022.

Portanto, não comprovado o pagamento devido, referente a
indenização a título de estadia.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – INCONTROVERSO – DEVIDA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ESTADIA – VALE PEDÁGIO – LEI Nº 10.209/2001– INCLUSÃO DO VALOR DO PEDÁGIO NO CÁLCULO DO FRETE – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO LEGAL QUE RECAI SOBRE O EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO. 1. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração. 2. O thema decidendo está circunscrito ao problema da responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, não subsistindo dúvida alguma nesse aspecto ante a dicção clara e direta do art. 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, que instituiu o “vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga”, e cujo art. 1º, § 1º, dispõe que o “pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”; nesse mesmo mote, tem-se o art. 2º que também é muito claro ao dizer que o “valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete”, e que “não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”, orientação reforçada pelo art. 3º, “caput”, da mesma lei, que dispõe sobre o pagamento obrigatoriamente antecipado do vale-pedágio. Então, no caso, sem dúvida, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio deve ser atribuída à empresa ré, embarcadora que contratou o serviço. Outrossim, dois dispositivos da citada lei tratam do descumprimento da obrigação, pelo embarcador (ou pelo equiparado), do pagamento antecipado do Vale-Pedágio, a saber, o art. 5º, que diz que o “descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (...) a R$ 10.500,00 (...), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento”, e o art. 8º, que dispõe que, sem “prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete” diferente do fez o juízo de origem, ao considerar, que a quantia devida deveria recair sobre o valor do vale-pedágio. (TJ-MT - AC: 10155774820198110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Sendo assim, extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração.

Então, no caso, sem dúvida, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio deve ser atribuída à empresa requerida, embarcadora que contratou o serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023